Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712933-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719435-24.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 (que modificou a Lei Distrital n. 3624/2005), determinou emissão de RPV em requisições até 10 (dez) salários-mínimos (ID 152179076 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 45481545), a parte agravante, em síntese, alega a inexistência de vício de iniciativa da Lei Distrital n. 6618/2020 e a natureza puramente processual da norma sobre teto de RPV. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45481547 e 45481546). Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Não há probabilidade do direito. O Conselho Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa. Ainda que tenha se adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. Além disso, considerando que a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valores limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, inaplicável a situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. Como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital n. 6618/2020 (que se deu em 19/06/2020), essa norma não se aplicaria ao caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, para manter a decisão de suspensão recorrida. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2023